Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-90.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Determinação - em decorrência de decisão do Superior Tribunal de Justiça - para nova dosimetria de penas no Acórdão. Fixação da pena-base no mínimo legal. Possibilidade. Aplicação de fração maior em razão do redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Parcial provimento ao recurso.